Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748221-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM HUDSON NERES LOPES AGRAVADO: MICHEL ZAVAGNA GRALHA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 21223361), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WILLIAM HUDSON NERES LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0722113-34.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte: O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, que o requerimento deveria ter sido distribuído no processo principal, pois tramita em meio eletrônico. Intimado, o exequente permaneceu inerte. Sem razão o executado. Primeiro, porque o processo principal é de liquidação de sentença (no 0733664-45.2019.8.07.0001) e, por estarem em fases processuais distintas, é necessário que haja distribuição em autos apartados. Segundo, pois a alegação do executado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 525, §1o, do CPC. Além do mais, com o recebimento deste requerimento no processo principal haveria tumulto processual, já que o exequente também se tornaria executado, o que dificultaria as intimações. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Deixo de fixar honorários advocatícios, porquanto o exequente não se manifestou sobre a impugnação. Intime-se o exequente para informar o valor atualizado da dívida, com os acréscimos do art. 523, §1o, CPC, e para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias. Irresignado, o agravante aduz que o crédito a título de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos do processo no 0733664-45.2019.8.07.0001 deveria ser perseguido nos próprios autos da demanda em que foram originados, na forma do artigo 513, §1o do CPC em virtude do sincretismo processual. Afirma, ainda, que não poderá haver autonomia entre a liquidação e a execução e que não se vislumbra eventual tumulto nos autos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença tramite nos autos principais. Preparo recolhido (ID. 21223362 e 21223364). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, ao argumento de que, por estarem em fases distintas, é possível o processamento deste em autos apartados a fim, inclusive, de se evitar tumulto processual. Pois bem. Compulsando os autos originários no 0733664-45.2019.8.07.0001 verifico que se trata de liquidação de sentença de sentença proferida na ação civil pública coletiva no 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante o juízo da 22a Vara Cível de Brasília, a fim de verificar o valor referente à condenação da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A na obrigação de indenizar os consumidores em razão dos vícios do empreendimento Altos de Taguatinga II, que ensejaram a desvalorização das unidades habitacionais. Referida liquidação e o cumprimento de sentença, cuja decisão se recorre, estão em trâmite no mesmo Juízo - 19o Vara Cível de Brasília. Ocorre que a verba perseguida por meio da presente ação se refere à honorários advocatícios que, de acordo com legislação, pode ser perseguida em autos apartados. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. Ademais, esta Corte de Justiça, já reconheceu que os honorários sucumbenciais podem ser executados em autos apartados para evitar tumulto processual, tal como decidido pelo magistrado na origem. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPOSITURA NOS MESMOS AUTOS. TUMULTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. Embora o art. 24, §1o da Lei no 8.906/1994 conceda ao advogado a faculdade de pleitear a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que atuou, as peculiaridades do caso concreto impõem que a sua execução ocorra em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293261, 07216006920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 13:32:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator